Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-64.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. NULIDADE DESTE PROCESSO, EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORREREM DE BUSCA DOMICILIAR OBTIDAS IRREGULARMENTE. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL E FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA E APREENSÃO. 2. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000092-64.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 153.202.414-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IDELSON FERREIRA DE AQUINO - CPF: 844.089.602-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE ARAUJO BARROS - CPF: 904.786.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
NULIDADE
DESTE PROCESS
O,
EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORREREM DE
BUSCA
DOMICILIAR OBTIDAS IRREGULARMENTE
.

INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCI
A.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA

BUSCA
PESSOAL E FUNDADAS RAZÕES PARA BUSC
A

E APREENS
ÃO
.

2.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e discipli
nar do agente ou da autoridade.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diogo dos Santos Pereira

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000092-64.2022.8.11.0015
, pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
§4o
, da Lei n. 11.343/06 ), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Ademais, no

referido
édito judicial
,
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito
s
, a serem fiscalizadas
pelo

Juízo

das

E
xecuções
P
enais.

O apelante, forte nas razões
vistas
no ID
184492103

requer sua absol
vição, com fulcro no art. 386,
II, do Código de Processo Penal, sob a alegação de nulidade deste processo em razão de as provas terem sido obtidas

por meio de violação de domicílio
,
além do prequestionamento da matéria
.

Nas contrarrazões que estão no ID
184492106
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
185840675
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 1176748509, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 16h50, no bairro Jardim Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado DIOGO DOS SANTOS PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe e guardou consigo, para fins de comercialização, 05 (cinco) porções de maconha, totalizando massa líquida de 30,5 g (trinta gramas e cinco decigramas) e 8 (oito) porções de cocaína,

totalizando massa líquida de 2,0 g (dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. São dos autos que, após denúncias recebidas sobre tráfico ilícito de entorpecentes, a Polícia Judiciaria Civil intensificou o patrulhamento no bairro Jardim Violetas. Ocorre que os policiais avistaram um grupo de usuários em frente a uma quitinete, motivo pelo qual decidiram abordá-los. Durante revista pessoal, foi encontrado na posse do denunciado Diogo 8 (oito) papelotes de cocaína. Indagado, o denunciado afirmou que em sua residência havia mais drogas. Durante revista domiciliar, os policiais encontraram no quarto do imputado uma sacola com 5 (cinco)
porcões
de maconha, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) rolo plástico. Ademais, o denunciado informou que paga R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por
porcão
de cocaína e que vende por R$ 50,00 (cinquenta reais).
[...].

Conforme consta do relatório, o apelante pleiteia a declaração de nulidade deste processo porque as provas resultantes da busca domiciliar fo
ram
produzida
s
de forma irregular, porquanto se deram a partir de sua abordagem e revista pessoal sem fundadas suspeitas, sem autorização de ingresso na
sua
residência, e sem situação de flagrância, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que
os policia is civi s receberam denúncia de
um vizinho
noticiando

que
n
a quitinete
em que residia o apelante estava ocorrendo tráfico de entorpecentes
,

porquanto
havia considerável movimentação de pessoas
, tendo, então,
os
agentes públicos
,
intensificado o patrulhamento naquela região, oportunidade em que avistaram
vários usuários consumindo, aparentemente, maconha,
nas intermediações do imóvel citado
e
resolveram abordá-los do lado de fora.
Ao realizar
em
a busca pessoal foram encontradas em poder
de
Diogo

oito
porções de cocaína, o que motivou a entrada dos agentes
policiais
na
sua
residência,

visto que ele informou que lá dentro havia mais porções de entorpecente
(maconha)
, além de balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados na traficância
, restando configurada a ilicitude da sua conduta, e evidenciada a situação de flagrância.

O
policial civil Leonardo
de Araújo Barros
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, narrou que
receberam denúncia por meio do canal telefônico 197
relatando que
no endereço do apelante estaria ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes. O referido agente público narrou
, ainda,
que no dia dos fatos estavam de campana, quando puderam visualizar
Diogo
na frente da quitinete em atitude suspeita e, em razão disso,
ele
foi abordado
e entrevistado acerca da situação, sendo que ao proceder a revista pessoal foram encontrados alguns papelotes de substância análoga a cocaína. Leonardo afirmou, ainda, que o apelante informou que
tinha
mais entorpecente em sua residência e por es
s
a razão entraram
no

imóvel
e procederam a busca, logrando êxito em encontrar ao lado de sua cama, uma sacola com algumas porções de maconha, plástico filme e balança de precisão.

É i
mportante destacar
, ainda nesse diapasão,
que, além da notícia de que o
apelante
estaria promovendo tráfico de drogas,
a verdade
é que o próprio contexto delitivo em que
Diogo

foi
flagr
ado
deu azo à ação policial, que se iniciou com a
sua
abordagem, desdobrando-se,
subse
quente
men
te, na busca
de seu

domicílio
.

Por sua vez, o apelante ao ser interrogado em juízo
confessou serem verdadeiros os fatos e asseverou que
naquele
dia estava usando cocaína com mais quatro pessoas e os policiais
civis
chegaram em um veículo HB20 branco, com um tesourão e cortaram a corrente, arrancaram o cadeado e entraram na
sua
residência.

Como se percebe, os depoimentos
dos policiais
civis
se mostram harmônicos e coesos nas duas fases da persecução penal, daí por que não existe suporte à tese do apelante
segundo a qual

os agentes públicos
violaram seu
domicílio
cortando a corrente do portão com uma tesoura
,
porquanto a
sua versão
está
isolada nestes autos
.
Cabe destacar,
ademais,
que a palavra dos policiais
tem
fé pública e, no caso, está corroborada por outros elementos probatórios, todos convergentes, sendo
forçoso reconhecer que
não há vícios na
realização
das
buscas pessoal

e domiciliar.

Como se sabe, a posse de entorpecente para fins mercantis, viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

Diante de tal fato, como decorrência natural da localização
dos
entorpecente
s
com o apelante, a consequência também natural foi a busca levada a cabo na sua residência (
n
o local em
que Diogo

foi abordado), logrando, os policiais
civis
, encontrar uma variada quantidade de substâncias
entorpecentes
:
duas balanças de precisão, um rolo de plástico filme, um aparelho celular, diversas embalagens de plástico de tamanho pequeno (ID
184493082
).

Tem-se, pois,
a
continuidade da situação de flagrante, na forma do art. 303 do Código de Processo Penal, que autoriza o ingresso nos bens particulares para impedir a continuidade do crime sob execução.

Nesse contexto,
impõe-se registrar
que as circunstâncias descritas nestes autos revelam
a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

É cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido
atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como
pode ser visto nos
acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo,
24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo
ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante ou à sua abordagem pessoal, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
sua
residência, não havendo, portanto, como acolher o pleito defensivo de absolvição com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Finalmente
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Diogo dos Santos Pereira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024